Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA PROFISSÃO. DONO DE IMOBILIÁRIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE ALUGUÉIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. INAPLICABILILDADE.
1. Em se tratando de inovação recursal, o pleito de aplicação do princípio da insignificância não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
2. Na apropriação indébita, para caracterizar o dolo, é suficiente a inversão da posse do bem para aquele que, em razão de vínculo de confiança estabelecido por força de contrato de prestação de serviços imobiliários, recebe o dinheiro e, tendo a posse, deixa de restituí-lo ao proprietário do imóvel, utilizando-o para uso pessoal e da imobiliária, mormente em face da confissão espontânea do acusado, sendo inviável o pedido de absolvição.
3. O princípio da fragmentariedade e da intervenção mínima estabelece que o direito penal só deve atuar na defesa dos bens jurídicos que não podem ser eficazmente protegidos de forma menos gravosa. No caso, a conduta do réu, em apoderar-se dos valores dos aluguéis, os quais detinha posse, não pode ser pautada fora do âmbito da proteção jurídica penal, pois, além de trazer graves prejuízos a vítima, representou risco coletivo, uma vez que o acusado estava à frente de uma imobiliária bem estabelecida no mercado.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.